Tribunal: TJBA
Processo: 8123877-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123877-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARINALVA COSTA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO ITAU S.A., decorrentes da inscrição de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação.

2. A sentença entendeu inexistente qualquer ilegalidade na conduta da instituição financeira, ao fundamento de que o SCR possui caráter meramente informativo e regulatório, afastando a configuração de ato ilícito e de danos morais.

3. A autora sustenta a natureza restritiva do cadastro, a obrigatoriedade de notificação prévia específica antes da inscrição e a ocorrência de dano moral presumido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição de dados do consumidor no SCR/SISBACEN sem prévia notificação configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões de apelação impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

6. Rejeitada, igualmente, a impugnação à gratuidade da justiça, diante da ausência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito tradicionais.

8. A comunicação prévia ao consumidor constitui requisito obrigatório para a regularidade da inscrição, nos termos da Súmula 359 do STJ e do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

9. Ausente comprovação da prévia notificação da consumidora acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN, resta configurada a ilicitude da conduta da instituição financeira.

10. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo suportado pela parte autora.

11. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o entendimento uniformizado desta Câmara Cível, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da ausência de controvérsia acerca da existência da dívida subjacente.

12. Inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão do apontamento no SCR/SISBACEN e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Tese de julgamento:
“A inscrição de dados do consumidor no SCR/SISBACEN sem prévia notificação configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais presumidos, por se tratar de cadastro de natureza restritiva de crédito.”